Tribunal: TJES
Processo: 5009046-87.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009046-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: SAVIO VIEIRA SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009046-87.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorridos: SAVIO VIEIRA SANTOS e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE EFETUARAM A QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADO COM O PRIMEIRO REQUERIDO MEDIANTE PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO POR APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DO BANCO, CONTUDO, FORAM SURPREENDIDOS COM A INFORMAÇÃO DE QUE O VEÍCULO AINDA SE ENCONTRA FINANCIADO E AS PRESTAÇÕES ATIVAS, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PRETENDEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$9.000,00, CORRESPONDENTE AO VALOR PAGO NO BOLETO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, via de consequência,
condeno BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ao pagamento à parte autora do valor de R$9.000,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em relação a
ITAÚ UNIBANCO S.A
Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 55, da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DO BANCO BRADESCO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, OUSO DISCORDAR DO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO. EXPLICO. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO JUNTO AO RECORRIDO BRADESCO. MUITO EMBORA OS BANCOS DETENHAM A OBRIGAÇÃO DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DOS SEUS CLIENTES, TAL OBRIGAÇÃO LIMITA-SE AO AMBIENTE PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EM SEU CAMPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, ESTE QUE ABRANGE-SE TANTO NO CAMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANTO NO VIRTUAL. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR SÁVIO VIEIRA RECORREU A UM ATENDIMENTO ALEATÓRIO, INFORMANDO AO FALSÁRIO OS DADOS DO FINANCIAMENTO, TENDO O ESTELIONATÁRIO, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PARTE AUTORA, EXPEDIDO BOLETO, E, APÓS RECEBER O BOLETO, A PARTE MARCOS ANTÔNIO EFETUOU O PAGAMENTO. DESTA FORMA, ENTENDO POR DEMONSTRADO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO AGIU COM O MÍNIMO DE CAUTELA E, CONSEQUENTEMENTE, FOI VÍTIMA DE GOLPISTAS. COMO EXPOSTO EM SENTENÇA:
“Em relação ao primeiro requerido, verifico que não há elemento que comprove que a conversa de negociação de quitação do financiamento tenha ocorrido, de fato, em WhatsApp de atendimento ao cliente do banco Bradesco. Não é informado sequer o número de telefone de WhatsApp da referida conversa. E o fato de constar no perfil “Banco Bradesco”, não significa que se trata de número ou canal oficial do banco, pois basta ao usuário adicionar o número a seus contatos e registrar o nome que bem entender. Mais a mais, depreende-se do conjunto probatório que foi a própria parte autora que iniciou a conversa por aplicativo de mensagem sem nenhuma segurança de que o referido número era da instituição financeira, tendo, ainda, repassado ao interlocutor os dados do financiamento, o que permitiu a emissão do boleto com os dados corretos do contrato”.
NOTE-SE, AINDA, QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO COMO A PARTE REQUERENTE OBTEVE O NÚMERO DO TELEFONE UTILIZADO PELOS FALSÁRIOS, VISTO QUE DEVERIA SE ATENTAR AS INFORMAÇÕES VEICULADAS NO SITE DO BANCO BRADESCO DE QUE, O CANAL DE ATENDIMENTO POR WHATSAPP DAQUELA INSTITUIÇÃO É ATRAVÉS DE CONTA COMERCIAL VERIFICADA (
BIA
-
TICKET DE VERIFICAÇÃO VERDE CONCEDIDO PELA EMPRESA WHATSAPP
), E NÃO ATRAVÉS DE UM NÚMERO DE TELEFONE EM ESPECÍFICO. VALE RESSALTAR, AINDA QUE A DEFESA DO BRADESCO TENHA SE MOSTRADO GENÉRICA, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR AS PROVAS DOS AUTOS, QUE EVIDENCIAM A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA AO REPASSAR SEUS PRÓPRIOS DADOS A TERCEIROS SEM A DEVIDA CAUTELA. ASSIM, RECONHEÇO QUE INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER PROVA A INDICAR QUE O NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO PARA SOLICITAR A VIA DE BOLETO TENHA SIDO FORNECIDO POR MEIO DE ATENDIMENTO OFICIAL DO BANCO BRADESCO, SOBRETUDO PORQUE QUANDO SE ACESSA O SITE DO BANCO BRADESCO E CLICA NA OPÇÃO “FALE CONOSCO” A INFORMAÇÃO QUE CONSTA É O QR CODE PARA INICIAR A CONVERSA E A SEGUINTE INFORMAÇÃO:
“
Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp
.”

(
https://banco.bradesco/html/classic/atendimento/fale-conosco/ouvidoria/index.shtm
). ORA, O CAMINHO NATURAL PARA A QUITAÇÃO DE UMA AVENÇA É A COMUNICAÇÃO DE TAL VONTADE À INSTITUIÇÃO COM QUEM FOI CELEBRADO O CONTRATO. OU SEJA, DEVERIA A PARTE AUTORA PROCURAR OS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO DO BANCO, DIGITAIS OU FÍSICOS, E NÃO ENTRAR EM CONTATO COM UM NÚMERO DE TELEFONE DESCONHECIDO. ADEMAIS, EMBORA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS RESPONDAM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES EM DECORRÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ENTENDO QUE O CASO SE AMOLDA À EXCLUDENTE PREVISTA NO ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CDC, ISTO É, CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. DESSA MANEIRA, CABIA A PARTE AUTORA SE CERTIFICAR DA AUTENTICIDADE DO BOLETO QUE LHE FOI FORNECIDO E DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PASSADAS PELO APLICATIVO ANTES DE REALIZAR O PAGAMENTO. COMO NÃO AGIU COM ZELO E PRUDÊNCIA, FOI LUDIBRIADA E DEVE, POR SUA NEGLIGÊNCIA, ARCAR COM O PRÓPRIO PREJUÍZO. ADEMAIS, ESCLAREÇO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA DE PROTEÇÃO DOS DADOS, POIS FOI A PARTE AUTORA QUEM FORNECEU SEUS DADOS AO GOLPISTA. ASSIM, CONCLUO QUE NÃO HOUVE ATUAÇÃO DO REQUERIDO, NEM FALHA EM SEUS SERVIÇOS QUE POSSAM ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DESTE, VISTO QUE A FRAUDE OCORREU POR MEIO DE TERCEIRO E FOI CONCLUÍDA POR FALTA DE CAUTELA AUTORAL. SOBRE O TEMA, COLACIONO OS SEGUINTES JULGADOS:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Alegação de que fora vítima de golpe possibilitada por falha na prestação dos serviços bancários - Não acolhimento
- Boleto falso que foi encaminhado à autora por e-mail após contato de suposta funcionária da ré via aplicativo de mensagens (WhatsApp) -
Boleto que constava nome da Aymoré como beneficiária, quando do pagamento, o beneficiário foi alterado constando como favorecido Pagseguro Internet S.A. - Autora que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade do boleto bancário
- Inteligência do Art. 14, § 3º, II, do CPC - Excludente de responsabilidade - Sentença mantida
- Correção de ofício do erro material da r. sentença sobre as verbas de sucumbência - Honorários advocatícios que devem incidir sobre o valor da causa, já que inexiste condenação - Agora elevados para 11%, com fundamento no § 11 do artigo 85 do CPC. Recurso não provido, com observação.” (TJSP - AC nº 1002169-84.2020.8.26.0666 - Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 18.03.21). APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DO BOLETO FALSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
AUTOR QUE ALEGA TER SIDO DIRECIONADO A ATENDIMENTO POR WHATSAPP A PARTIR DO SÍTIO ELETRÔNICO DO BANCO
HYUNDAI, BUSCANDO ANTECIPAR PARCELAS DE FINANCIAMENTO VEICULAR -
NARRATIVA GENÉRICA QUE SEQUER INDICA QUAL O ENDEREÇO DO SITE ACESSADO - CONSUMIDOR QUE, AINDA, FORNECEU DADOS PESSOAIS E CONTRATUAIS AO FRAUDADOR -
SANTANDER QUE SEQUER INTEGROU O CONTRATO DE MÚTUO, TENDO APENAS SEU LOGOTIPO SIDO UTILIZADO POR TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE FALHA A SER IMPUTADA AOS BANCOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
(...) (TJ-SP - AC: 10135734520218260037 SP 1013573-45.2021.8.26.0037, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 19/09/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2022). RECURSO INOMINADO.
Pagamento de financiamento de veículo - Boleto falso obtido via 'Whatsapp' - Falta de cautela do consumidor - Ausência de responsabilidade do réu - Culpa exclusiva do consumidor - Art. 14, § 3º, II, do CDC - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - RI: 10091528920208260637 SP 1009152-89.2020.8.26.0637, Relator: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 12/04/2021).
POR CONSEGUINTE, ANTE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO NO EVENTO DANOSO DESCRITO EM PREFACIAL, MERECEM OS PEDIDOS EM COMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, O CAMINHO DA IMPROCEDÊNCIA.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA, E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)